Tribunal: TJES
Processo: 5000001-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000001-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000001-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING VITORIA

Advogado do(a) AGRAVADO: GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO - ES2977-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que nos autos do processo nº 0001839-96.2017.8.08.0024, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração n° 5.028.880-0, que gerou a CDA nº 484/2021.

Em suas razões, o agravante pugnou pela reforma da r. decisão proferida na origem (ID 1977389).

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 1987934).

A agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 2343343).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 29 de abril de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000001-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING VITORIA

Advogado do(a) AGRAVADO: GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO - ES2977-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0001839-96.2017.8.08.0024, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração n° 5.028.880-0, que gerou a CDA nº 484/2021.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 1987934).

No presente caso, não merece retoque a conclusão alcançada pelo Juízo singular, uma vez que o Auto de Infração n° 5.028.880-0, que gerou a CDA nº 484/2021, teve origem no Auto de Apreensão e Depósito nº 185.360.

Todavia, referido Auto de Apreensão e Depósito já foi suspenso por força de decisão anterior nos autos do processo originário, razão pela qual, não mais subsistem os requisitos para a exigibilidade do crédito tributário dele proveniente.

Ademais, por força do agravo de instrumento nº 5002453-49.2021.8.08.0000 também já foi determinada ao ora agravante a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa à agravada, devendo, destarte, ao menos nesta fase inicial, ser mantida a r. decisão originária.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO ANTERIOR DETERMINANDO A SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA FASE INICIAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No presente caso, não merece retoque a conclusão alcançada pelo Juízo singular, uma vez que o Auto de Infração n° 5.028.880-0, que gerou a CDA nº 484/2021, teve origem no Auto de Apreensão e Depósito nº 185.360.
2.
Todavia, referido Auto de Apreensão e Depósito já foi suspenso por força de decisão anterior nos autos do processo originário, razão pela qual, não mais subsistem os requisitos para a exigibilidade do crédito tributário dele proveniente.
3.
Ademais, por força do agravo de instrumento nº 5002453-49.2021.8.08.0000 também já foi determinada ao ora agravante a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa à agravada, devendo, destarte, ao menos nesta fase inicial, ser mantida a r. decisão originária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.